Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732905-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante a comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator